Tribunal: TJES
Processo: 5002896-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002896-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAL PASSO CALCADOS LTDA - EPP
RECORRIDO: RITA CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002896-35.2019.8.08.0011

RECTE.: DAL PASSO CALÇADOS LTDA-ME

RECDO.: RITA CARVALHO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CREDIÁRIO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUPOSTA PANE NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DEMONSTRADO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL PRESUMIDO E COM INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – No caso sob análise, incontroverso que as partes firmaram operação comercial com pagamento a prazo, bem como, que a autora foi incluída pela recorrente em cadastros de inadimplentes. 2 – Os documentos de IDS – 957055 e 957060 do RI, demonstram que o débito levado à negativação foi quitado tempestivamente pela recorrida, ou seja, que a negativação foi indevida e ilegal, situação em que o dano moral é presumido. 3 – A alegação de pane em sistema de compensação, e ainda, de suposta omissão da recorrida em demonstrar o pagamento são irrelevantes na análise da responsabilidade sobre a inclusão em órgãos de proteção ao crédito, pois se há dúvidas do credor sobre o pagamento, que deixe de solicitar o registro. 4 – Sobre a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, também deve ser afastada, pois o documento de ID – 957072 do RI demonstra que a negativação inserida pela recorrente perdurou isoladamente, de forma indevida, ao menos, entre março e junho de 2019. Portanto, neste período, inexistiam anotações “preexistentes”, como pontuado na sentença. 5 – Dano moral configurado e presumido, fixado em valor razoável para o caso concreto (R$ 3.000,00). 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.